Tribunal: TJMT
Processo: 1015530-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015530-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIO SOUZA BOSSA - CPF: 033.581.541-30 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DO RECURSO DA PROMOVENTE REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DE FATURA EM OUTROS AUTOS – INSCRIÇÃO PELA FATURA REVISADA SEM ENVIO DE NOVA FATURA OU NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – SENTENÇA QUE APENAS DETERMINOU A BAIXA DA INSCRIÇÃO E CONDENOU A PROMOVENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO DA PROMOVIDA DESCONEXO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO OU ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA NÃO CONHECIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

No caso dos autos, em que pese ser legítimo o débito resultante de refaturamento de cobrança discutida em feito diverso, inexiste nos autos a demonstração da realização de cobrança do débito ao promovente, oportunizando o seu pagamento, sobretudo porque comprovado o impedimento de pagamento da 2a via disponibilizada no site da promovida, posto que a fatura consta como bloqueada em razão de estar judicializada e sem opção de pagamento, de modo que a inscrição se mostra indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas determinou a baixa do apontamento.

Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto, de modo que acertada a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para pagamento do débito discutido e reconhecido como legítimo.

Recurso da promovente desprovido.

Recurso da promovida não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para confirmar a liminar concedida que determinou a exclusão do nome da parte promovente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral ante a existência de inscrição preexistente e julgou procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (
id. 31100138
);
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, condenando a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 410,32 (
quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos
), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Proceda a Secretaria a alteração do polo passivo no Sistema PJe, devendo constar como parte Reclamada:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral porque não há restrição prévia em relação à inscrição ora discutida, afirmando que as mesmas já foram excluídas.

Afirmou que quanto as inscrições prévias, de acordo com o extrato de negativação acostado pela promovida em sede de defesa, com relação a inscrição prévia efetivada pelo bradesco, esta já fora objeto de sentença nos autos n. 8018589- 54.2019.811.0001), que declarou a ilegitimidade e quanto a inscrição prévia efetivada pela telefônica informa que o débito foi pago sem que houvesse a necessidade de ação judicial, de forma que não há se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Quanto ao pedido contraposto, alega que, em nenhum momento houve controvérsia quanto ao valor da dívida que, inclusive, como bem entendeu o juízo, é devida pelo Recorrente, entretanto afirma que não pode ser condenado no pedido contraposto porque o valor do débito de R$ 410,32 (quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos) nunca foi controverso na presente demanda, tendo em vista que sempre entendeu ser este devido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o pedido contraposto por ausência dos requisitos legais, afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao Recorrente.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que no caso dos autos não há que se falar em danos morais indenizáveis, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Afirmou que inexiste o dever de indenizar por dano moral ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ por ser o promovente devedor contumaz.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos nos termos da fundamentação do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade da justiça.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente, ora recorrente, aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para que a promovida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Primeiramente, esclareço que, em que pesem os termos do recurso da parte promovida, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento, posto que se insurge quanto a sentença que a condenou em indenização por danos morais, quando não houve a alegada condenação.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Dessa forma deixo de conhecer o recurso da parte promovida, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Passo a análise e julgamento do recurso interposto pela parte promovente.

No caso dos autos, pretende a parte promovente a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais, noticiando que seu nome fora incluso indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito sem que lhe fosse informado previamente acerca da cobrança do débito vencido em 19/02/2020, no valor de R$ 410,32 (
quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos
), resultante de refaturamento de dívida discutida na ação autuada sob o no 8024012-92.2019.811.0001.

Explico.

Em outros autos no 8024012-92.2019.811.0001 a pretensão da promovente fora julgada parcialmente procedente em 26/06/2019, onde fora determinado na sentença de primeiro grau a inexistência da fatura contestada no valor de R$ 536,79 (quinhentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), com vencimento em 19/06/2018 e fora determinado seu refaturamento de acordo com a média dos últimos doze meses, bem como condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$2.000,00) em razão de corte indevido por fatura discutida administrativamente.

A sentença proferida em outros autos fora mantida em sede de recurso, tendo sido negado provimento ao recurso da promovida com trânsito em julgado em 04/02/2020, estando o processo arquivado definitivamente.

Após a revisão e readequação da fatura determinada em outros autos, não houve a cobrança pela promovida e oportunização para o consumidor realizar o pagamento, permanecendo a fatura em aberto o que ensejou a inscrição discutida nestes autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas entendo que a sentença deve ser mantida e o recurso da promovente desprovido.

Em que pese legítimo o débito resultante de refaturamento de cobrança discutida em feito diverso, não se pode olvidar os deveres de informação e boa-fé da promovida na consecução da sua atividade, viabilizando ao promovente o cumprimento das obrigações que lhe pertencem e justificando o uso dos meios coercitivos oriundos da resistência deste, sob risco de se permitir como regular o abuso de direito.

Inexiste nos autos a comprovação da realização de cobrança do débito ao promovente, oportunizando o seu pagamento, sobretudo porque comprovado o impedimento de pagamento da 2a via disponibilizada no site da promovida posto que consta a fatura como bloqueada por estar judicializada e, portanto, sem a opção de pagamento, fato este que sequer fora impugnado pela promovida.

Assim tem-se como indevida a inscrição.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. Entretanto, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

A promovida acostou em sede de contestação extrato de negativação extraído de processo anterior da promovente contra o banco Bradesco (autos de no 8018589-54.2019.811.0001)­­­ o qual comprova a existência de duas inscrições prévias, uma efetivada pelo Banco Bradesco datada de 06/04/2015 e outra efetivada pela empresa Telefônica datada de 01/02/2016.

Quanto a tese recursal da promovente de inaplicabilidade da súmula 385, do STJ, entendo que a mesma não merece acolhimento, porquanto não comprovado a ilegitimidade das inscrições prévias.

Embora a parte promovente alegue que com relação a inscrição prévia efetivada pela telefônica, o débito foi pago sem que houvesse a necessidade de ação judicial, não há qualquer prova neste sentido, se tratando de meras alegações.

Já quanto a restrição prévia efetivada pelo Banco Bradesco, apenas em sede recursal a promovente comprovou a discussão em juízo, de modo que configurada a preclusão, posto que esta magistrada entende pela impossibilidade de novas alegações e provas em sede recursal.

Quanto ao extrato de negativação juntado pela promovente esclareço que esta magistrada possui o entendimento que apesar de não se tratar do extrato unificado emitido pelo balcão dos órgãos de proteção, tal documento possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Entretanto, o presente caso guarda peculiaridades e houve a impugnação a tal documento pela promovida e a mesma na inversão do ônus da prova, fez contraprova e demonstrou a existência de outras restrições, de modo que caberia a promovente comprovar que as restrições prévias já foram baixadas com a juntada de extrato oficial unificado, o que não se desincumbiu.

Dessa forma, havendo inscrições prévias e não sendo comprovado que estão sendo discutidas em juízo ou que foram desconstituídas, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Quanto a tese recursal de improcedência do pedido contraposto, da mesma forma descabido, porquanto, é admitida a formulação de pedido contraposto nos Juizados Especiais. Destaco que o pedido contraposto é previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais.

A Lei no 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte
:

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Parágrafo único.
Havendo pedidos contrapostos
, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

Inexiste óbice a que
o valor discutido
nos autos seja objeto do pedido contraposto. Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31 do FONAJE:

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Com efeito, a Lei no 9.099/95 veda que as pessoas jurídicas sejam parte,
mas permite o pedido contraposto.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
PEDIDO
CONTRAPOSTO
. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO 31 DO FONAJE
. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À REVENDA QUE O COMERCIALIZA NOVAMENTE. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE EMITIDO EM CAUÇÃO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71003853561, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 21/05/2013)

Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara dos Juizados Especiais. Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto, de modo que deve ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte promovente, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95 e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte promovida, por não guardar coerência com a decisão recorrida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021